Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUSENTE ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRORROGAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. AUSENTES. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do CPP.
2. Sendo a competência territorial de ordem relativa e inexistindo manifestação em momento oportuno e tempestivo, prorroga-se a competência do juízo que tomou conhecimento dos fatos, em razão da preclusão.
3. A insurgência do peticionante mais se amolda a um pleito recursal, em que se requer a reapreciação da matéria fático-probatória, do que verdadeiramente a uma revisão criminal baseada na comprovação de condenação contrária à prova dos autos ou surgimento de elementos novos a embasar tese absolutória ou, mesmo, a sustentar a pretendida declaração de nulidade de sua condenação
4. Uma vez não apresentadas razões jurídicas para afastar a coisa julgada, além de encontrar-se o decisum condenatório em harmonia com o constante dos autos e com a legislação de regência, não há falar em qualquer vício a inquiná-la. Ademais, não foi coligido ao feito comprovação de ofensa ao texto da lei penal, tampouco quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
5. Ação revisional admitida e pedido julgado improcedente.